Tribunal: TJMT
Processo: 1018782-84.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018782-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucumbência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ADINA MUNIZ DE SOUZA MARTINS - CPF: 224.556.538-03 (EMBARGANTE), ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS - CPF: 594.758.461-15 (EMBARGANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (EMBARGADO), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LIMITES DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO ENSEJADOR. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame
:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, confirmou decisão de rejeição de exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença. Os embargantes apontam omissão na análise de matérias reputadas cognoscíveis de ofício: inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se tais matérias, ainda que preclusas em razão da ausência de impugnação tempestiva, poderiam ser conhecidas de ofício no âmbito da exceção de
pré
-executividade, ensejando a correção do julgado por suposta omissão.

III. Razões de decidir
:

3. O acórdão embargado não se mostra omisso, pois examinou de forma direta e suficiente as alegações, delimitando a exceção de
pré
-executividade como instrumento restrito à arguição de matérias de ordem pública, insuscetíveis de dilação probatória.

4. A alegação de excesso de execução reclama análise de elementos fático-probatórios, incompatível com a via estreita da exceção, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.338.329/SP, 4ª Turma).

5. A inexigibilidade do título judicial e o excesso de execução, previstas no art. 525, § 1º, III e V, do CPC, constituem matérias típicas da impugnação ao cumprimento de sentença, que deveria ter sido oposta no prazo legal. O silêncio processual dos executados acarretou a preclusão consumativa e temporal.

6. O art. 803,
p.u
., do CPC não se aplica, pois restringe-se à execução de títulos extrajudiciais. O caso versa sobre cumprimento de sentença, título judicial, o que reforça a inadequação da tese dos embargantes.

7. A segurança jurídica reclama a estabilização das decisões judiciais, não se compatibilizando com a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal. O manejo protelatório afronta a boa-fé processual e a lealdade das partes.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de
pré
-executividade não se presta a substituir a impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco a reabrir matérias sujeitas à preclusão consumativa. 2. Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não comportam efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 494, I, 502, 507, 525, § 1º, III e V, 803,
p.u
., e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.338.329/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
opostos por
ADINA MUNIZ DE SOUZA MARTINS
e
ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS
contra o acórdão de ID. 308042877, que desproveu o agravo de instrumento
de n° 1018782-84.2025.8.11.0000,
interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença.

Os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão, por não ter adentrado no mérito da inexigibilidade do título e do excesso de execução, limitando-se a reconhecer a inadequação da via eleita e a ocorrência de preclusão.
Alegam que tais matérias são cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória, de modo que não se opera preclusão.

Argumenta que o
s artigos 494, I, e 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defende que inexatidões materiais e vícios relacionados à liquidez, certeza e exigibilidade do título podem ser corrigidos de ofício pelo juiz. Pleiteiam, ao final, o saneamento da omissão, com expresso prequestionamento dos dispositivos indicados, e a concessão de efeitos infringentes aos
a
claratórios
.

Em contrarrazões
(Id. 313418398)
,
a embargada
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que os embargantes buscam apenas rediscutir o mérito da decisão já transitada em julgado, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal. Ressalta que o acórdão impugnado foi devidamente fundamentado, enfrentando de forma detalhada todas as teses levantadas, inclusive com respaldo em jurisprudência consolidada.

Assevera que não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que a decisão explicitou as razões pelas quais a exceção
de

pré
-executividade não poderia abarcar matérias sujeitas à impugnação ao cumprimento de sentença e já preclusas. Aduz, ainda, que a oposição
dos
aclarató
rios
possui caráter manifestamente protelatório, devendo ser advertida a parte acerca da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se dos Embargos de Declaração opostos por
Adina
Muniz de Souza Martins
e
Ely Esteves Capistrano Martins

em face do
acórdão de I
d
. 308042877, que desproveu o agravo de instrumento de n° 1018782-84.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença.

Os embargos foram opostos tempestivamente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC, considerando que o acórdão foi publicado em 21/08/2025 e os embargos protocolados em 28/08/2025.

Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
º.
"

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte Daniel
Mitidiero
, lecionam que:

“
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão.A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material.Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)”

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

É exatamente com base nesse escopo normativo e na compreensão jurisprudencial consolidada sobre o tema que passo a analisar, pontualmente, cada um dos supostos vícios apontados pelo embargante.

Pois bem.
As embargantes alegam omissão judicial quanto ao
"cabimento da exceção de
pré
-executividade para matérias que podem ser conhecida de ofício sem necessidade de dilação probatória"
, requerendo prequestionamento dos
arts
. 494, I e parágrafo único do art. 803, ambos do CPC.

Examinando detidamente o acórdão embargado, constata-se que o julgado enfrentou especificamente as questões suscitadas pelas embargantes. O acórdão estabeleceu claramente que a exceção de
pré
-executividade constitui instituto de criação jurisprudencial destinado exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que dispensam dilação probatória.

Nesse
sentido,
o
ac
ó
rdão
é clar
o
ao citar entendimento do STJ
em REsp 1.338.329/SP

onde discorre que

“
a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita para sua discussão.
”
(
AgInt
no
AREsp
1.338.329/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019,
DJe
26/02/2019).

Sobre as matérias alegadas, o julgado consignou expressamente que as matérias suscitadas pelos agravantes - inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução - estão expressamente previstas no artigo 525, §1º, incisos III e V do Código de Processo Civil como objeto específico de impugnação ao cumprimento de sentença.

Relativamente à preclusão, o acórdão fundamentou detalhadamente que a não apresentação tempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença pelos executados, que deixaram transcorrer in albis o prazo legal de quinze dias, operou a preclusão consumativa e temporal.

A não apresentação tempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença pelos executados operou a preclusão consumativa e temporal quanto à possibilidade de discutir as referidas matérias. A exceção de
pré
-executividade não pode servir como sucedâneo da impugnação não manejada oportunamente.

O princípio da segurança jurídica, corolário fundamental do Estado Democrático de Direito, materializa-se processualmente através dos institutos da coisa julgada e da preclusão, impondo a necessária estabilização das relações processuais uma vez operado o trânsito em julgado.

No tocante ao art. 803, parágrafo único do CPC, que se refere à nulidade da execução de título extrajudicial, verifica-se sua inaplicabilidade ao caso, que versa sobre cumprimento de sentença (título judicial). O dispositivo citado regula especificamente a execução de títulos extrajudiciais, não sendo pertinente ao cumprimento de título executivo judicial.

A exceção de
pré
-executividade,
é uma
criação jurisprudencial,
que

se destina
à arguição exclusiva de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que dispensam dilação probatória. Sua aplicação é restritiva, cabendo apenas quando verificada manifesta nulidade do título executivo ou ausência evidente de pressupostos processuais.

No caso específico, as matérias alegadas pelas embargantes - inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução - não se enquadram nas hipóteses excepcionais que autorizam o manejo da exceção de
pré
-executividade.
Trata-se
de matérias expressamente previstas como objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, constituindo via processual adequada e privativa para sua discussão.

As embargantes pleiteiam efeitos infringentes para
"sanada a omissão judicial da inocorrência de preclusão de matérias cognoscíveis de ofício
"
.
Contudo, não
se verifica omissão no julgado
,
a questão da preclusão foi amplamente analisada
e
os efeitos infringentes pressupõem omissão que, sanada, altere o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie.

Os embargos de declaração somente podem produzir efeitos infringentes quando a correção da omissão, contradição ou obscuridade importar em alteração do resultado do julgamento. No caso, inexiste vício a ser sanado, não se justificando qualquer modificação do acórdão.

O acórdão embargado encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico, especialmente com: o princípio da segurança jurídica, art. 5º, XXXVI, CF/88; o instituto da preclusão,
arts
. 502 e 507, CPC e a sistemática do cumprimento de sentença, art. 525, CPC.

A análise demonstra que o acórdão embargado constitui paradigma de técnica jurídica, enfrentando todas as questões de forma fundamentada e em consonância com a jurisprudência superior, não comportando os vícios alegados pelas embargantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025